Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-95.2023.8.11.0014
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001420-95.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADEMILSON PEREIRA CAMPOS - CPF: 861.902.021-87 (APELADO), ALTAMIRO PEREIRA CAMPOS - CPF: 062.135.371-04 (APELADO), ALICE SANTANA CAMPOS - CPF: 407.074.821-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001420-95.2023.8.11.0014

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO.

POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES, EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo em ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo, apesar do acordo prever a suspensão do feito até o pagamento integral da dívida.

2.

O apelante alega que a extinção do processo prejudica seus direitos, pois, em caso de descumprimento do acordo, será necessário iniciar uma nova ação.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão do processo, em ação de execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

1.

2.

3.

4.

O artigo 313, inciso II, do CPC, dispõe que o processo pode ser suspenso por convenção das partes.

5.

Os artigos 921 e 922 do CPC, que tratam da suspensão da execução, podem ser aplicados por analogia ao caso em análise.

6.

A suspensão do processo atende aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade.

IV. Dispositivo e tese

5.

6.

7.

8.

Recurso provido para reformar a sentença e determinar a suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação.

Tese de julgamento:
“1. É possível a suspensão do processo por convenção das partes, em execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo. 2. A suspensão do processo, nos casos em que as partes convencionam o pagamento parcelado da dívida, evita a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de descumprimento do acordo. ”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, II, 487, III, b, 792, 794, II, 921 e 922.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1037403-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000803-67.2006.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2021; TJRS, Apelação Cível n. 70058749318, Rel. Des. Maria Claudia Cachapuz, j. 30/04/2014.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No 1001420-95.2023.8.11.0014

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

ADEMILSON PEREIRA CAMPOS e outros.

2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu

RELATÓRIO

Apelação

de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Execução de Título Extrajudicial

Sentença:
homologou o acordo celebrado entre as partes e
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Apelação
(Id. 241985236)
:
Discorda da extinção do processo, argumenta que, em casos de acordo com parcelamento da dívida, o processo deveria ser suspenso até o cumprimento integral do acordo, e não extinto.

O Banco sustenta que essa decisão prejudica seus direitos, pois, em caso de inadimplemento futuro, terá que ajuizar nova ação de execução o que gera custos e demora desnecessários.

Pugna pela reforma da sentença para determinar a suspensão do feito até o pagamento integral da dívida.

Sem Contrarrazões
: (Id. 244126675 - Certidão).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001420-95.2023.8.11.0014

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Do Brasil S.A. em face da sentença que homologou parcialmente o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial no 1001420-95.2023.8.11.0014.

O apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em que visa o pagamento de uma Cédula Rural Pignoratícia. Após a citação, as partes firmaram acordo para pagamento parcelado da dívida. A sentença homologou o acordo e extinguiu o processo.

O apelante sustenta que a decisão ignorou o pedido expresso no acordo para que o processo fosse suspenso até o pagamento da última parcela do acordo, requer a reforma da sentença.

A controvérsia está em saber
se caso de reforma da sentença recorrida que homologou o acordo entabulado pelas partes para o pagamento da dívida e extinguiu o feito sem o cumprimento integral da obrigação avençada.

Pois bem.

No caso em tela, o banco apelante juntou aos autos os termos do acordo e pleiteou a homologação e suspensão da ação até o cumprimento final do referido acordo.

Sobreveio a sentença que homologou o acordo, todavia, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Decisão que é objeto deste recurso.

O artigo 313, II, do CPC, dispõe acerca da possibilidade de suspensão do processo pela convenção das partes. Veja-se:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;

Por sua vez, a regra constante dos artigos 921 e 922, ambos do CPC, em suma, condicionam a suspensão da execução até o efetivo cumprimento voluntário da obrigação, cabe, portanto, a sua aplicação analógica no caso em análise, de modo a suspender a ação de base até o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

Confira-se a redação dos referidos dispositivos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Desta forma, ao tratar-se de faculdade processual das partes, expressamente prevista em lei, pela qual convencionam a suspensão da ação até que a devedora cumpra voluntariamente a obrigação no prazo concedido pela credora, caberia ao Juízo sentenciante homologar o acordo e suspender o trâmite processual.

A propósito, este e. Tribunal, em diversos julgados, tem entendido ser viável a suspensão do processo nestas condições, em homenagem aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade. Vejam-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A celebração de acordo entre a exequente e o executado com pedido de suspensão da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

(N.U 1037403-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
Na espécie, não incide a extinção do feito, arquivamento com baixa na distribuição, que corresponde à aplicação do artigo 794, II ou o 269, III, do Código de Processo Civil, mas o arquivamento administrativo sem baixa, que conduz ao artigo 792, parágrafo único - na hipótese de descumprimento -, do mesmo estatuto legal. A concessão de parcelamento enseja a suspensão da execução pelo prazo pactuado e não sua extinção. Pois assim, no caso de descumprimento do acordo, o prosseguimento da execução é medida que se impõe, daí a inviabilidade da extinção
” (TJRS – 5a Câmara Cível – RAC no 70058749318 – Rela Desa. MARIA CLAUDIA CACHAPUZ – j. 30/04/2014)” (N.U 0000803-67.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença e determinar a suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024